Tribunal: TJMT
Processo: 0003045-43.2007.8.11.0015
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003045-43.2007.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCELO DE OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 881.249.919-87 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, EM JUIZO DE RETRATAÇÃO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, PROVEU EM PARTE AO RECURSO DE APELAÇÃO E NAO CONHECEU DA REMESSA NECESSARIA.

JUÍZO DE RETRATAÇÃO

E M E N T A

ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO —
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA —

TESE FIXADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1053) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — EMISSÃO — IMPRESCINDIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada
em sede de recursos repetitivos (
Tema no 1053
), que, estabeleceu a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão de recebimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho.

Logo, compete ao Tribunal exercer o juízo de retratação.

Emissão de juízo de retratação
.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Interposto recurso especial pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais n
os
1859931/MT, 865606/MT e 1866015/MT (Tema no 1053).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO — VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS — COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA — TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA No 1) — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.

PRESENÇA DE AUTARQUIA FEDERAL NA LIDE — IRRELEVÂNCIA.

REMESSA DOS AUTOS À TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO — POSSIBILIDADE.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema no 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

A simples presença de autarquia federal na lide não é suficiente para afastar a aplicação da Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, por se cuidar de causa relacionada a acidente de trabalho.

Ademais, possível é a remessa dos autos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso para julgar o recurso, bem como analisar eventual necessidade de anulação da sentença, para que o juízo competente profira outra, acaso assim entenda.

Recurso não provido. (Id. 109113998 – fls. 7/8).

É esta a ementa do acórdão paradigma:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.053/STJ. RESP 1.866.015/MT, RESP 1.865.606/MT E RESP 1.859.931/MT. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRABALHO. PRESENÇA DO INSS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA.

1. O tema repetitivo (1.053/STJ) consiste em ‘Saber se os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência para o julgamento de ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte.’

2. No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência e remeteu o feito para a Turma Recursal Única do Estado.

[...]

EXAME DO TEMA REPETITIVO

5. A fixação da competência da Justiça dos Estados para julgar as ações acidentárias foi prevista na Carta de 1946 (art. 123, § 1o), na Carta de 1967 (art. 134, § 2o) e na EC 1 de 1969 (art. 142). Tal regra persistiu na Constituição de 1988 (art. 109, I), mesmo após a edição da EC 45/2004.

[...]

7. O STJ já se pronunciou não sobre o tema dos autos, mas acerca de questão correlata, que decorreu da previsão feita no art. 109, § 3o, da Constituição de 1988. O preceito autoriza, na hipótese de ausência de vara federal no domicílio do segurado, a delegação legal para que a Justiça Estadual processe demandas de natureza previdenciária. Decidiu-se no STJ, em relevante precedente sobre o tema: ‘Em razão do próprio regramento constitucional e infraconstitucional, não há competência federal delegada no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, nem o Juízo Estadual, investido de competência federal delegada (artigo 109, parágrafo 3o, da Constituição Federal), pode aplicar, em matéria previdenciária, o rito de competência do Juizado Especial Federal, diante da vedação expressa contida no artigo 20 da Lei no 10.259/2001.’ (REsp 661.482/PB, Relator p/Acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5.2.2009).

8. O referido art. 20 da Lei 10.259/2001 – que veda a aplicação do procedimento dos Juizados Especiais Federais no juízo estadual que esteja no exercício de competência delegada (CF, art. 109, § 3o) – também proíbe, pelo diálogo entre as fontes, a aplicação do rito dos juizados no juízo estadual que processe demandas acidentárias (CF, art. 109, I). Com isso se equilibra o direito de acesso à Justiça com as normas relativas ao pacto federativo, tanto nas demandas contra o INSS em que se postula benefício previdenciário como nas que decorram de acidente de trabalho.

9. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei 12.153/2009) não conflita com esse entendimento, pois seu art. 2o estabelece expressamente que compete a esses órgãos ‘processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.’ Do preceito se extrai que não estão incluídas nessa competência as causas de interesse da União e suas autarquias.

10. Harmonicamente, o art. 5o, II, da mesma Lei define que podem ser réus no Juizado Especial da Fazenda Pública ‘os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.’

11. Nessa linha, antes da afetação do tema, diversas decisões monocráticas deram provimento a Recursos Especiais do INSS em casos idênticos ao destes autos para reformar decisões declinatórias do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, sob o argumento de que ‘não há previsão para a Autarquia Federal ser parte em processo no Juizado Especial da Fazenda Pública.’ (REsp 1.861.311/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 20.3.2020). No mesmo sentido: REsp 1.859.885/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 13.3.2020; REsp 1.859.958/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 17.3.2020; REsp 1.860.105/MT, Relator Min. Og Fernandes, DJe 31.3.2020.

DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA

12.
Fixa-se a seguinte tese repetitiva para o Tema 1.053/STJ
: ‘
Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte
.’

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

13. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso declinou da competência para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado.

14.
Os autos devem retornar à origem, para que o Tribunal de Justiça julgue a Apelação neles interposta
.

CONCLUSÃO

15. Recurso Especial provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ, Primeira Seção, REsp 1859931/
MT
recurso repetitivo, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2021). [sem negrito no original]

Aliás, a partir da tese fixada em sede de recursos repetitivos (Tema no 1053), tem decidido a Câmara em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA MOVIDA EM FACE DO INSS – ACIDENTE DE TRABALHO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA EM RAZÃO DA PESSOA – TEMA 1.053 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 5o, inciso II, da Lei n. 12.153/2009, não compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar ação previdenciária que tenha como parte demandada o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS –, por se tratar de autarquia federal. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, decisão monocrática, agravo de instrumento 1010096-79.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de outubro de 2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – DECLÍNIO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TUTELA RECURSAL DEFERIDA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES DO STJ E DO STF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não cabe ao Juizado Especial da Fazenda Pública julgar os litígios que dizem respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e sim, a Justiça Comum, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF).

Assim, a reforma da decisão agravada é medida que impõe. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1005816-31.2021.8.11.0000, relator Desembargador Mário Kono de Oliveira, julgamento em 10 de agosto de 2021).

Dessa forma, reconhecida a divergência entre o fundamento adotado pela Câmara e a tese fixada em sede de recursos repetitivos (
Tema no 1053
), imprescindível a emissão de juízo de retratação.

Essas, as razões por que voto no sentido de exercer o juízo de retratação para dar provimento ao recurso.

APELAÇÃO

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A MIL (1000) SALÁRIOS-MÍNIMOS — IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DA SENTENÇA AO REEXAME.

AUXÍLIO-ACIDENTE — ACIDENTE DO TRABALHO — SEQUELAS — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — RECEBIMENTO — ARTIGO 86, CABEÇA, DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — INCIDÊNCIA.

ATUALIZAÇÃO DO VALOR — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA.

Nada obstante a iliquidez da condenação em causa de natureza previdenciária, ainda que o benefício seja deferido pelo teto do Regime Geral de Previdência Social, observado as parcelas prescritas, acrescido de correção monetária, juros de mora e as verbas sucumbenciais, o valor da condenação, de regra, não ultrapassa mil salários-mínimos, a afastar o cabimento da remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 86, cabeça, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa.

Para fins de cálculo dos juros moratórios aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009.

Remessa necessária não conhecida
. Recurso provido em parte.

Reexame com apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em relação à sentença (Id. 109113994 – fls. 30/37) proferida em
ação previdenciária de concessão de auxílio-doença por acidente de trabalho com conversão em auxílio-acidente c/c tutela antecipada
.

Assegura que, nada obstante este Tribunal ser competente para julgamento do recurso pois “
a incapacidade decorre de acidente de trabalho
”, após, “
os autos devem ser enviados ao Tribunal Regional da 1a Região para apreciação da sentença em sede de reexame necessário
”

Assevera que, operou-se a prescrição em relação às parcelas vencidas anteriores a cinco (5) anos da data da propositura da ação, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Afiança que o apelado não preencheu os requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria por invalidez, pois não está incapacitado de forma total e permanente para o exercício de qualquer atividade laboral.

Afirma que “
a segunda perícia
[...]
deve ser desconsiderada, porquanto foi realizada com o específico intento de verificar se as lesões decorrentes do traumatismo craniano sofrido no acidente teriam afetado a capacidade laboral do autor, mas se ateve a analisar, se maneira extremamente superficial
[...],
os pontos já exaustivamente analisados pelo primeiro perito
”.

Acentua que, caso mantida a condenação, para a atualização do débito deve-se aplicar o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, e que o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária devem ser contados da data da efetiva citação.

Alega que os honorários advocatícios foram fixados de forma excessiva, pelo que devem ser arbitrados “
abaixo de 10%, tendo como base de cálculo apenas as parcelas vencidas até a sentença
”.

Requer o provimento do recurso para “
reforma da sentença proferida, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial, condenando-se o requerente ao ônus da sucumbência, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença de 1o grau com a remessa dos autos ao juízo de origem, com vistas à realização de laudo pericial complementar, visando exclusivamente, analisar as supostas sequelas sobre as quais não houve manifestação do expert no primeiro laudo
”.

Contrarrazões (Id. 109113996 – fls. 9/15).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 109113996 – fls. 23/24).

É o relatório.

VOTO

Eis o teor do dispositivo da sentença:

‘
Ex positis
’, julgo parcialmente procedentes os pedidos da parte Autora, a fim de condenar a parte Requerida a implantar o benefício previdenciário de auxílio-acidente em favor de Marcelo de Oliveira Fernandes a partir de 20/09/2006, um dia após a cessação do Auxílio-doença, pagando as parcelas devidas incidindo a atualização de correção monetária e juros de mora da seguinte maneira, até a data de 29.06.2009, em que a lei no 11.960/2009 entrou em vigor, deve ser atualizado segundo as normas então vigentes, isto é, com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida (Súmula 204 STJ), e corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação (Súmula 148 STJ) e, a partir de 29/06/09, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (artigo 1o F, da Lei no 9.494/97 – introduzido pela Lei n. 11.960/09) e, via de consequência, declaro extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Em cumprimento ao Provimento n° 20/2008 – CGJ, para melhor auxiliar a Procuradoria-Geral Federal – PGF no cumprimento da sentença, descrevo os dados necessários à implantação do benefício em favor da parte Requerente:

* Nome do segurado: Marcelo de Oliveira Fernandes

* CPF: 881.249.919-87

* Benefício Concedido: Auxílio-Acidente

* RMI - Renda mensal inicial: vide art. 86, parágrafos 2o e 3o da Lei 8.2013/91

* DIB - Data do início do Benefício: 20/09/2006.

* Prazo para cumprimento da sentença: 30 (trinta) dias

Condeno, ainda, o Instituto Nacional de Seguridade Social, no pagamento dos honorários advocatícios, em favor do causídico da autora, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (artigo 85, §2o do CPC/2015 e Súmula 111/STJ), isentando-o do pagamento das custas processuais.

Assim, em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, diante da iliquidez da sentença, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se. [...]
(Id. 109113994 – fls. 36/37).

De início, digo que a sentença não está sujeita à remessa necessária pois,
nada obstante a iliquidez da condenação
em causa de natureza previdenciária
, ainda que o benefício previdenciário seja deferido pelo teto do Regime Geral de Previdência Social, observado as parcelas prescritas, acrescido de correção monetária, juros de mora e as verbas sucumbenciais, o valor da condenação, de regra, não ultrapassa mil salários-mínimos.

[...] 3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1712101/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 5 de outubro de 2020).

No caso, o benefício previdenciário percebido pelo apelado é inferior, e muito, ao teto do Regime Geral de Previdência Social, visto que a parcela do último auxílio-doença previdenciário concedido era de R$ 446,47: quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta e sete centavos (Id. 109113990 – fls. 26).

Assim, inexiste possibilidade de o valor da condenação ultrapassar mil salários-mínimos, a afastar o cabimento da remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, voto no sentido de não conhecer da remessa necessária.

Prossigo.

O recurso, quanto a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em conceder aposentadoria por invalidez a Ademar Zuconelli é alguma coisa do além, visto que não foi objeto da sentença. A propósito, na Primeira Vara Especializada de Famílias e Sucessões, presente inúmeros pedidos totalmente alheios à causa proferi despacho, mais ou menos, nestes termos: “
Os suspeitos pelo erro são os meninos Control C e Control V. Há tempo estou a desconfiar da traquinagem dos irmãos nesta Vara; todavia, confesso, não há elementos suficientes para decreto de prisão cautelar. Então, caso fosse decretada, seus pais Bill Gates e Melinda Gates impetrariam habeas corpus a favor deles e seriam imediatamente postos em liberdade
”.

Temo que, hoje, eles, Control C e Control V, estejam a vagar pelas Procuradorias de entes públicos, fóruns e tribunais, cientes de que o número de demandas, nos últimos tempos, alcançaram proporções incalculáveis.

Pois bem.

Marcelo de Oliveira Fernandes, atualmente com quarenta e oito (48) anos de idade, sofreu acidente de trabalho no exercício da função de
carpinteiro
, em virtude do qual foi afastado de suas atividades e passou a receber auxílio-doença previdenciário no 517.501.676-4 (espécie 31), pelo período de 1o de setembro de 2006 a 19 de setembro do mesmo ano (Id. 109113990 – fls. 26).

Após a cessação, protocolou pedido administrativo de prorrogação do benefício, o qual restou indeferido (Id. 109113990 – fls. 18 e 22), uma vez que a perícia previdenciária não constatou incapacidade para o trabalho.

Não há divergência sobre a ocorrência do acidente de trabalho, uma vez que foi registrada a Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT no 2005.809.740-6/34 (Id. 109113990 – fls. 7), na qual consta que o apelado, no exercício da função de
carpinteiro
, sofreu queda de telhado que ocasionou na
fratura da abóbada do crânio (CID 10 S02.0)
e
fratura dos punhos
, a resultar no afastamento do segurado de suas atividades, a partir de quando passou a receber o benefício de auxílio-doença de natureza acidentária.

O ponto controvertido está apenas em relação à permanência das lesões, e se elas causaram redução ou perda da capacidade para o exercício do trabalho habitual.

O laudo pericial, datado de 11 de agosto de 2008, descreve:

[...] 3 – Histórico:

- Novembro de 2005: Queda de altura, cerca de 7,0m. Traumatismo craniano, com cirurgia (drenagem de hematoma extradural frontal à direita), realizada em Cuiabá (Santa Casa de Cuiabá). Fratura de bacia e de ambos os punhos. Osteossíntese de ambos os punhos.

- Refere-se ‘esquecimento’, tontura ao andar no sol e dores em ambos os punhos.

- Aguarda cirurgia para retirada das placas em punhos e reavaliação neurocirúrgica.

- Nega ter conseguido retornar ao trabalho após o acidente. Porém, sofreu novo acidente de trabalho em março de 2007, com queda de andaime. Na ocasião, foi atendido neste pronto Atendimento.

- Traz eletroencefalograma, sem alterações, realizado em 16/04/2008 e radiografias dos punhos (24/11/2006), mostrando ambas as fraturas consolidadas e sem alterações no material de síntese.

- Nega qualquer seguimento médico, no momento uso eventual de diclofenaco, 12/12 hrs, quando sente dor.

- Fez 12 (doze) sessões de fisioterapia entre fevereiro e março de 2005, sem melhora.

- Permaneceu afastado pelo INSS por cerca de seis meses.

4 – Exame físico:

- Paciente em bom estado geral, corado, hidratado, eupneico, afebril, orientado no tempo e espaço.

- Punho e mãos: cicatrizes cirúrgicas volares em ambos os punhos, ambas longitudinais, normotróficas e medindo 9 cm (cada).
Não há atrofias
.

- Calosidades extensas em ambas as mães, denotando realização de trabalho braçal de forma contínua.

-
Mobilidade em flexoextenção preservada bilateralmente, assim como em pronação há um déficit simétrico na supinação bloqueada a 60o (em ambas as mãos
).

- Mobilidade dos dedos preservada.

- Dorso e bacia: sem deformidades aparentes ou restrição de mobilidade.

- Refere dor lombar e à movimentação passiva dos punhos.

5 – Conclusão

O periciado apresentou as seguintes consequências do acidente sofrido em 2005:

- Traumatismo crânio encefálico, hematoma extra dural, drenado;

- Alega fratura de bacia, não comprovada pelos documentos trazidos a este perito ou pelo exame físico;

- Fraturas de punhos, adequadamente operadas.

-
Quando às fraturas de punho, ainda que haja uma limitação dos últimos 30o de supinação (bilateral), estas não caracterizam limitação funcional para a atividade habitual
. A redução foi anatômica e não há sinais de complicações na osteossíntese como quebra, soltura ou refratura.

-
Quando ao traumatismo craniano, não há sinais, ao exame, que este tenha causado limitação funcional definitiva. Contudo, este perito não é especialista e neurocirurgia para definir eventual relação entre os sintomas neurológicos alegados, o trauma sofrido e déficit motor funcional final
.

6 – Respostas aos quesitos apresentados ao perito:

1 – Considerando o nível de escolaridade e o tipo de atividade econômica da região, é possível o mesmo, com a doença a que está acometido, conseguir laborar?

Resposta: Sim, inclusive continua laborando na função habitual.

2 – Se caso exercer a atividade habitual ou qualquer outra atividade que necessite esforço físico, levando-se em consideração que na nossa região, com o grau de escolaridade baixa, só consegue trabalhos relacionados a madeireiras (trabalho bruto, pesado), pode haver complicações maiores?

Resposta: Quanto às alterações ortopédicas (fraturas de punhos), não. Quanto às alterações neurológicas (traumatismo craniano), este perito se encontra prejudicado para responder por não ser especialista na área. Conforme discutido no item ‘conclusão’, para tal seria necessário um especialista e neurologia. [...]. (Id. 109113990 – fls. 42 e Id. 109113992 – fls. 11/13). [sem negrito no original]

Diante da impossibilidade da análise neurológica relata pelo perito, o apelado, na data de 18 de dezembro de 2009, pleiteou pela realização de nova perícia com “
nomeação de perito especialista em neurocirurgia
” (Id. 109113992 – fls. 22).

Em 16 de março de 2010, o pedido foi deferido nos seguintes termos:

[...] O laudo pericial apresentado em 15.8.2008 pelo Senhor Perito é inconclusivo, tanto que o perito sugere que o autor seja submetido à perícia por médico especialista em neurocirurgia (fls. 48/50), portanto, é pertinente a sua submissão a perícia especializada.

Assim, com fundamento no art. 437 do CPC, defiro o requerimento formulado pelo autor da ação em 18.12.2009 (fl. 58), para que seja submetido a perícia complementar.

[...]

Assim, intimem-se as partes para tomarem ciência da data designada pelo perito, eventual apresentação de quesitos suplementares e indicação de assistente técnico (arts. 421, I e II, 425 primeira figura, 431-A, todos do CPC).

Juntado o laudo aos autos, intimem-se as partes para, no prazo de 10 dias, manifestarem-se, inclusive sobre a necessidade de nova perícia (arts. 425 última figura e 437, ambos do CPC).

Cumpra-se. [...]. (Id. 109113992 – fls. 23).

Por sua vez, na perícia complementar realizada em 16 de julho de 2015, não há menção sobre a condição neurológica do apelado, além disso, consignou que:

[...] Histórico

São as seguintes às declarações do paciente: Periciando sofreu acidente de trabalho por queda em construção civil.

Avaliação objetiva: Paciente refere perda da força motora em ambas as mãos.

Exame físico:
Limitação de movimentos dos punhos, diminuição dos movimentos de preensão das mãos
.

Conclusão
:
Paciente com incapacidade parcial de ambas as mãos para exercer sua atividade habitual
.

Quesitos:

1 – Considerando-se o nível de escolaridade e o tipo de atividade econômica da região, é possível o mesmo, com a doença que está acometido, conseguir laborar?

Resposta: Não.

2 – Se caso a atividade atual ou qualquer outra atividade que necessite de esforço físico, levando-se em consideração que na nossa região, com grau de escolaridade baixa, só consegue trabalho relacionados a madeireiras (trabalho bruto, pesado), pode haver complicações maiores?

Resposta: Sim.

Comentário do perito: Periciando em consideração a sua idade (40 anos), estudando novamente (CEJA), vemos condições de se habilitar a uma nova função laboral, para isso, necessita de suporte financeiro. [...]. (Id. 109113994 – fls. 11). [sem negrito no original]

A Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991 dispõe sobre o auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.

Art. 18. O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:

[...]

e) auxílio-doença;

[...]

Consolidadas as lesões ou a doença, nos termos da referida Lei, o auxílio-doença poderá ser convertido em dois outros benefícios, a depender da extensão das lesões: se a incapacidade for total, em aposentadoria por invalidez; se parcial, em auxílio-acidente.

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Por decorrer de verificação da redução da capacidade para o trabalho, caso em que o segurado poderá continuar a exercer atividade laboral, o auxílio-acidente tem cunho indenizatório e corresponde à metade do salário de benefício, conforme estabelece o artigo 86, § 1o, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

Há patente divergência na conclusão das duas perícias realizadas, pois, apesar de ambas constatarem a existência de limitação na movimentação dos punhos, o primeiro laudo pericial estabeleceu que ausente é a redução da capacidade para o exercício do trabalho habitual, enquanto que, o segundo laudo pericial é apontado que: “
Paciente com incapacidade parcial de ambas as mãos para exercer sua atividade habitual
” (Id. 109113994 – fls. 11).

Nesse caso, deve-se, por óbvio, permanecer a conclusão do segundo laudo pericial, que é convincente, já que é incontestável a presença de limitação de movimentação dos punhos: “
Quando às fraturas de punho
[...]
limitação dos últimos 30o de supinação (bilateral)
. [...]
Limitação de movimentos dos punhos, diminuição dos movimentos de preensão das mãos
” (Id. 109113992 – fls. 13 e Id. 109113994 – fls. 11).

Ademais, com relação à alegação de que o segundo laudo pericial é nulo, pela ausência da análise neurológica como requerido, o apelado, intimado para manifestar sobre o teor do laudo, não requereu o reconhecimento de nulidade ou a realização de outra perícia (Id. 109113994 – fls. 20/27).

Pelo contrário, silenciou propositadamente para posteriormente alegar em recurso; logo, está a se cuidar da denominada
nulidade de algibeira
, expressão cunhada pelo Ministro Humberto Gomes de Barros, ou seja, aquela que a parte guarda, com a finalidade pré-concebida de se valer dela após a decisão não lhe ser favorável (STJ, Terceira Turma, REsp 756885/RJ, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, publicado no Diário da Justiça em 17 de setembro de 2007).

Dessa forma, não se pode premiar tal conduta, com a declaração de nulidade do laudo pericial, visto que, repiso, competia ao apelante requerer reconhecimento de nulidade ou a realização de outra perícia, como permaneceu inerte, de propósito, já que retirou os autos em carga (informações retiradas do sítio eletrônico do Tribunal, em consulta ao processo numeração única: 3045-43.2007.811.0015, código no 85617), porém os devolveu sem manifestar acerca dessa questão, oportunidade em que poderia fazê-lo.

Por conseguinte, diante da consolidação das lesões e da redução parcial da capacidade laborativa, constata-se que faz jus ao benefício de auxílio-acidente, em conformidade com o artigo 86 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

No tocante à prescrição dos benefícios previdenciários, no parágrafo único, do artigo 103, da
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, está:

Art. 103. O prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado:

[...]

Parágrafo único.
Prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social
, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

É certo que a prescrição só atinge as parcelas vencidas há mais de cinco (5) anos, contados da data da propositura da demanda.

Assim, como o benefício de auxílio-doença previdenciário no 517.501.676-4 (espécie 31) foi cessado em 19 de setembro de 2006 (Id. 109113990 – fls. 26) e ação foi ajuizada em 23 de abril de 2007 (Id. 109113966 – fls. 2), não se vislumbra a ocorrência da prescrição.

Referente à atualização do valor do débito,
no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de
recursos repetitivos
, decidiu que não é aplicável o artigo 1o-F, da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Em relação aos honorários advocatícios, o montante fixado em dez por cento (10%), sobre o valor da condenação, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) não conhecer da remessa necessária;

ii
) não conhecer, em parte, do recurso, especificamente no ponto em que postula pela não concessão da aposentadoria por invalidez; e na fração restante,
dar provimento, em parte, para determinar que quanto aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022